Tribunal: TJDFT
Processo: 0731626-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (REsp 1145146/RS), que havendo responsabilidade solidária da União, mas tendo optado o credor por exigir a dívida apenas de devedor que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação.
2. A eficácia da sentença exarada na ação coletiva não foi condicionada à presença de todos os litisconsortes no processo de conhecimento, assim como a satisfação do crédito não pressupõe a integração de todos os litisconsortes condenados ao pagamento da diferença de valores no polo passivo da liquidação individual.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.